Tribunal: TJMT
Processo: 1012971-88.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012971-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 292.966.411-87 (EMBARGADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (EMBARGANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve os limites legais de 30% para empréstimos consignados e de 5% para cartão de crédito consignado. Alegação de omissão quanto à distinção legal entre margens consignáveis e à suposta cumulação de percentuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da legislação aplicável às margens consignáveis destinadas a empréstimos, cartão de crédito e cartão benefício, bem como quanto à possibilidade de descontos por débito em conta além dos limites previstos na Lei nº 10.820/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida, fixando os percentuais de 30% e 5%, com base na legislação aplicável.

4. A alegação de que a decisão não teria observado supostos normativos posteriores ou a cumulação das margens constitui inconformismo com o mérito da decisão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação dos limites de 30% para empréstimos consignados e de 5% para cartão de crédito consignado está em conformidade com a legislação vigente. 2. A rediscussão da interpretação normativa adotada no acórdão não se insere na finalidade dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A contra acórdão em que se manteve a limitação de 30% para empréstimos consignados, com redução proporcional das parcelas e alongamento dos contratos, e se fixou o limite de 5% para descontos decorrentes de cartão de crédito consignado.

O embargante sustenta omissão, afirmando que o acórdão não teria considerado a distinção legal entre as margens consignáveis destinadas a empréstimo consignado, cartão de crédito consignado e cartão benefício, bem como que o percentual de 5% teria sido fixado abaixo do patamar legalmente previsto. Alega que tais margens são autônomas e cumuláveis, podendo alcançar até 55% da remuneração líquida, e que descontos realizados por débito em conta não se submetem às limitações aplicáveis às consignações em folha.

Requer o suprimento da omissão para esclarecimento expresso das margens consignáveis aplicáveis às operações contratadas.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (id 327256868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida do servidor, fixando o patamar de 30% para empréstimos consignados e reconhecendo a existência de margem específica de 5% para o cartão de crédito consignado, com fundamento na Lei nº 10.820/2003. Consta de maneira clara na decisão que o contrato de cartão de crédito consignado foi tratado de forma autônoma em relação aos demais empréstimos e recebeu o tratamento legal correspondente.

A alegação do embargante de que o percentual de 5% teria sido fixado em patamar inferior ao previsto em normativos posteriores não configura omissão, mas mera discordância com a solução adotada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025